Tribunal: TJBA
Processo: 8048746-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048746-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA ATAIDE RODRIGUES

Advogado(s): PABLO RODOLFO ROCHA SANTANA, LEONARDO CRUZ E ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

12

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE AUTOGESTÃO DO PODER PÚBLICO (PLANSERV). BENEFICIÁRIA IDOSA ACOMETIDA POR PARAPLEGIA PÓS-CIRÚRGICA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA PARA REABILITAÇÃO INTENSIVA EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL E PÉLVICA, COM USO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
, DIARIAMENTE, COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS E HIDROTERAPIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU.
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO PARECER DO NATJUS. PARECER NÃO VINCULANTE.
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE URGÊNCIA MÉDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSAL QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. URGÊNCIA TERAPÊUTICA FUNCIONAL. NÃO VINCULAÇÃO DO PARECER DO NATJUS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DE TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO TRATAMENTO PRESCRITO. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NA REDE CREDENCIADA.
OU, NA AUSÊNCIA, EM CLÍNICA PARTICULAR.

PARCIAL PROVIMENTO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Agravante idosa, beneficiária adimplente do PLANSERV, que desenvolveu paraplegia após procedimento cirúrgico, apresentando quadro grave e progressivo, com laudos médicos demonstrando com prognóstico favorável
a melhora,
desde que submetida a reabilitação intensiva e especializada.

Prescrição médica expressa para fisioterapia neurofuncional e pélvica em regime intensivo, duas vezes ao dia, com utilização de maca ortostática, andador elétrico com suspensão parcial de peso acoplado à esteira e hidroterapia aquecida, recursos essenciais ao tratamento. Decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência com fundamento exclusivo no parecer do NATJUS, que, embora não reconheça “urgência médica” em sentido estrito, admite a efetividade, adequação e benefícios clínicos do tratamento intensivo indicado.

D
ireito à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição Federal) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), que impõem interpretação ampliativa e protetiva para assegurar acesso ao tratamento necessário. Reconhecimento da existência de urgência terapêutica funcional, caracterizada pelo risco iminente de consolidação de sequelas irreversíveis caso o tratamento seja retardado. Parecer do NATJUS não
é
vinculante, deve ser ponderado com a prova clínica e com os princípios constitucionais aplicáveis. Abusividade da negativa de cobertura pelo PLANSERV
que
deve observar a função social, e a proteção da saúde do beneficiário. Possibilidade de realização do tratamento prioritariamente na rede credenciada, com custeio em clínica particular apenas na comprovada ausência de oferta equivalente, como corretamente definido na decisão monocrática. Reforma da decisão de origem para determinar o custeio integral e imediato do tratamento prescrito, pelo prazo e na forma indicada pelo corpo médico assistente. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno Prejudicado com julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Agravo de
I
nstrumento
nº
8048746-68.2025.8.05.0000,
em que
figura
como A
grav
ante
ANA LUCIA
ATAIDE RODRIGUES e
como A
grav
ado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado
de forma
eletronica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA